Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO. RESCISÃO. DEMORA NO ESTORNO DE VALORES. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido referente à devolução de valores pagos por produto (máquina de lavar) cujo contrato foi rescindido e julgou parcialmente procedentes os pedidos remanescentes, condenando a ré/recorrida a retirar o produto no endereço de entrega, às suas expensas, sob pena de multa cominatória. A insurgência recursal restringe-se à indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Incontroverso nos autos o inadimplemento contratual da ré/recorrida, não tendo entregado produto (máquina de lavar) adquirido no prazo determinado, o que motivou a rescisão do contrato por parte da autora/recorrente, a qual, outrossim, não obteve a devolução de seu dinheiro tempestivamente, ensejando o ajuizamento da presente demanda.
5. Dada a narrativa fática, não vislumbro violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Trata-se de mero inadimplemento contratual, sendo os aborrecimentos perpassados comuns ao referido descumprimento. Ademais, não foram demonstrados fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique, tampouco se comprovou efetiva perda de tempo útil para sanar, extrajudicialmente, o imbróglio. Além do que, sequer foi comprovado que o valor não estornado, a tempo e modo, teria fragilizado a saúde financeira da autora/recorrente ou de seus dependentes. Logo, incabível a indenização pleiteada.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.